Tribunal: TJDFT
Processo: 0727098-41.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0727098-41.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SOCIEDADE INCORPORADORA RESIDENCIAL MIAMI CENTER S.A, BANCO DO BRASIL S/A APELADO: NOE JOAQUIM DE CARVALHO D E C I S Ã O Compulsando os autos, verifico que, na petição de ID no 59181217, a empresa ITN CAPITAL GESTÃO DE ATIVOS LTDA menciona a cessão de créditos realizada com o BANCO DO BRASIL S.A., bem como requer a sucessão processual. No despacho de ID no 62420421, determinou-se a intimação do apelante BANCO DO BRASIL S/A para se manifestar acerca do pedido de sucessão processual intentado por ITN CAPITAL GESTÃO DE ATIVOS LTDA. Em razão da manifestação do BANCO DO BRASIL S/A de “concordância com o pedido de sucessão processual formulado pela empresa ITN CAPITAL GESTAO DE ATIVOS LTDA, tendo em vista a cessão de créditos realizada” (ID no 63526644) e do documento de ID no 59181220, DEFIRO o pedido de sucessão processual formulado por ITN CAPITAL GESTÃO DE ATIVOS LTDA, no ID no 59181217 e nos documentos que a instruem. Proceda-se a Secretaria da 7a Turma Cível à reautuação dos autos. Após, voltem-me os autos conclusos. P. I. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador